Tribunal: TJDFT
Processo: 0747086-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747086-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TAIANE PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O O Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713973-18.2024.8.07.0018, promovido por Taiane Pereira de Souza, ora agravada, em face da decisão que rejeitou a respectiva impugnação. O pedido de urgência foi indeferido nos termos da decisão de Id.65973080. Ao examinar o mérito da questão, foi observado que o Distrito Federal, em 04/11/2024, já havia interposto outro Agravo de Instrumento (no 0747087-02.2024.8.07.0000), impugnando a mesma decisão, tendo como parte agravada a mesma deste recurso. Tal agravo foi encaminhando para a minha relatoria, sendo julgado pelo Colegiado da 6a Turma Cível em em 22 de janeiro de 2025. Uma vez intimado sobre a duplicidade de recursos, o Distrito Federal manteve-se inerte, conforme certidão de Id. 69444905. Revela-se a patente duplicidade de recurso, violando o princípio da unirrecorribilidade, o que enseja o não conhecimento do presente recurso. Isso posto, não conheço do recurso. Depois da preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator